Tribunal: TJMT
Processo: 1003367-65.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003367-65.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSINEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 513.233.541-15 (APELADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da ordem, postulada na ação mandamental, já com trânsito em julgado, torna o direito à progressão funcional e ao recebimento das diferenças de vencimentos incontestáveis.

Contudo, considerando que inexistem provas de que o direito reclamado foi negado pelo Poder Público Municipal, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública daquela Comarca que, no
“Ação de Cobrança n. 1003367-65.2019.8.11.0002”
ajuizada por
Rosineide de Medeiros Oliveira
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o somente ao pagamento das diferenças, com seus reflexos, correspondentes à progressão, de acordo com a Lei municipal n. 3.797/2012.

Irresignado com a sentença, o município-apelante interpôs o recurso aduzindo tão somente a prescrição, sob o argumento de que parte dos valores referentes ao pagamento retroativo do reenquadramento da servidora foram alcançados pela prescrição quinquenal em 11/04/2014.

Argumenta que ao condená-lo a realizar a progressão funcional da apelada, o juízo
a quo
ignorou a prescrição quinquenal dos débitos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja adequada ao limite alcançado pela prescrição.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo que, diante da ausência de respostas pela Administração Pública aos requerimentos administrativos, estes foram perpetuados pela sequência de protocolos, mantendo sempre suspenso o prazo prescricional. (id. 53574813 – pág.01/06)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública daquela Comarca que, no
“Ação de Cobrança n. 1003367-65.2019.8.11.0002”
ajuizada por
Rosineide de Medeiros Oliveira
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o somente ao pagamento das diferenças, com seus reflexos, correspondentes à progressão, de acordo com a Lei municipal n. 3.797/2012.

O apelante assevera que a sentença ignorou a prescrição quinquenal dos débitos referentes à progressão funcional da apelada, relativos ao período anterior a
11/04/2014
.

Pois bem.

Precipuamente, analisando detidamente os autos, verifico que o direito à progressão funcional da apelada está devidamente assegurado pelo julgado na
Ação Mandamental n.

1003364-13.2019.8.11.0002
, que
transitou em julgado em 29/05/2020
, no qual foi concedida a segurança reconhecendo o direito da autora à progressão funcional.

Veja-se trecho da sentença:

“(...) Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer as progressões funcionais
desde a data do ajuizamento da ação;
determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, tão somente a partir da propositura do “writ”; declaro, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento.(...). [ Destaquei].

Saliento que o direito à progressão funcional é indiscutível, já que este egrégio Tribunal, ao analisar o
Recurso de Apelação/Remessa Necessária

nº 1003364-13.2019.8.11.0002, interposto nos autos do mandado de segurança supracitado,
retificou a sentença somente no que concerne ao pagamento retroativo das diferenças salariais pleiteadas, reafirmando ser devida a progressão funcional da parte autora. Veja-se ementa do julgamento:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal,
deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3. A concessão de
mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria
.
[Destaquei].

Por outro lado,
entendo que a prescrição quinquenal atingiu parte do direito à cobrança das diferenças salariais devidas pela progressão funcional reconhecida judicialmente.

Explico.

Conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Logo, nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
e desde que o direito reclamado não tenha sido negado
, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente
as parcelas
referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso, verifico que inexistem provas de que o direito reclamado foi negado pelo Poder Público Municipal, uma vez que a própria servidora apelada afirma que a administração sequer respondeu aos requerimentos administrativos.

Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Para a solução da questão é preciso considerar que as diferenças salariais devidas não foram pagas pelo Município de Várzea Grande à autora desde o ano de 2011, situação que, após diversas tentativas administrativas por parte da ora apelada, originou a impetração da Ação Mandamental n. 1003364-13.2019.8.11.0002, em
11/04/2019
,

e cuja segurança foi concedida, reconhecendo o direito à progressão funcional.

Desta forma, o prazo para a propositura da ação de cobrança se iniciou tão somente na data do trânsito em julgado da decisão judicial no mandado de segurança, eis que a questão sobre o direito estava ainda
sub judice
e consistia em questão prejudicial à cobrança dos respectivos atrasados pelas vias ordinárias.

Assim, considerando que o Mandado de Segurança n. 1003364-13.2019.8.11.0002 transitou em julgado em
29/05/2020
e que a demanda foi proposta em
11/04/2019,
faz jus a apelada ao recebimento das parcelas referentes ao quinquênio
que antecedeu a propositura do
writ
,

tendo em vista que a sua impetração interrompe a fluência do prazo prescricional.

Desse modo, tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que volta fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.

PRESCRIÇÃO.

AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

INTERRUPÇÃO.

CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

1.

A Corte de origem entendeu tratar-se a hipótese dos autos de relação de trato sucessivo e que o prazo prescricional se teria iniciado em janeiro de

2004,

por

ocasião

da implementação dos descontos

a

título de teto remuneratório estadual introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003.

2.

"A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o

prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de

cobrança

das

parcelas referentes ao quinquênio
que antecedeu a propositura do writ."
(AgRg

no

REsp

1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA

TURMA,

julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.)

3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança

em

janeiro

de

2007,

após

ter transcorrido a primeira metade

do

lapso

quinquenal,

e

voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão

da

ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em

2010.

Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável

a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/4/2016). [Destaquei]

In casu
, verifico que o juízo singular, na sentença da ação de cobrança,
condenou
o requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da requerente ignorando, porém, o período prescrito.

Destarte, merece reforma a parte da sentença em que o Juízo singular determina que sejam pagas as diferenças dos vencimentos, ante a manifesta ocorrência da prescrição quinquenal do direito de cobrá-las no período
anterior a 11/04/2014.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo
somente para declarar a prescrição das parcelas referentes ao período anterior a 11/04/2014, mantendo os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020